Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes, cláusula penal e restituir valores pagos de juros de obra, taxas condominiais e IPTU, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Cumulação de cláusula penal e lucros cessantes. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tese 970 do STJ). Há pedido da autora para condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes e de cláusula penal prevista contratualmente (Cláusula 7.4.2, ID 614673 - Pág. 22/23) no percentual de 0,5% sobre o valor pago pelo comprador (R$ 143.000,00). Verifica-se que, já considerando a prorrogação de 180 dias, o prazo máximo para entrega da obra seria no dia 24/02/2015, que somente ocorreu em 19/05/2015 (ID 614723 - Pág. 1). Desse modo, tendo em vista que houve um atraso de 2 meses e 20 dias na entrega do imóvel, o valor devido pelo réu, a título de cláusula penal moratória, é de R$ 1.906,60, não podendo ser cumulado com lucros cessantes ou com multa, vez que fixado em valor equivalente ao locatício.
3 – Despesas de condomínio. IPTU. É obrigação do promitente vendedor entregar o imóvel livre de ônus. Não se pode imputar ao promitente comprador as obrigações relacionadas com as despesas de condomínio por período anterior à entrega das chaves. Precedentes no STJ (EREsp 489647 / RJ 2003/0107545-3 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, o requerido deve restituir ao autor o valores gastos com os tributos, taxas condominiais e demais encargos financeiros de natureza propter rem originados durante o período da mora (24/02/2015 a 19/05/2015), relacionados à unidade imobiliária objeto da lide, sendo R$ 111,45, a título de taxas condominiais e R$ 171,24, referente ao valor proporcional ao IPTU. Sentença que se reforma para: a) condenar a ré GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA a pagar à parte autora a quantia de R$ R$ 1.906,60, a título de cláusula penal, acrescidos de correção monetária desde o efetivo prejuízo (24/03/2015) e juros legais de 1% ao mês desde a citação (05/04/2016); b) excluir a condenação de pagar R$ 1.430,00, a título de lucros cessantes; c) condenar a ré GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA a pagar à parte autora a quantia de R$ 111,45, a título de taxas condominiais e R$ 171,24, referente ao valor proporcional ao IPTU, ambos acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação (05/04/2016). Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso da autora conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W